Tribunal: TJPA
Processo: 0006101-49.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006101-49.2013.8.14.0061

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDSON LUIZ BARBOSA DE ABREU, PRISMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA, EDNO BOLSANELO, ANGELA MARIA FERREIRA MIRANDA ABREU, CILENE SCANDIAN BOLSANELO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra sentença que declarou prescrita a pretensão do Banco do Brasil S.A. de cobrar valores decorrentes de instrumento particular e julgou prejudicado o pedido de cessão de crédito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação exclusiva em nome do advogado indicado pela cessionária;
(ii) saber se a prescrição deve ser afastada, diante da demora na citação imputável ao mecanismo do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura nulidade absoluta a ausência de intimação do patrono indicado após pedido expresso de habilitação, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 272, §5º, CPC).

4. A ação de cobrança foi ajuizada dentro do prazo prescricional, sendo inaplicável o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre do funcionamento da Justiça, conforme Súmula 106/STJ e art. 240, §1º, CPC.

5. O afastamento da prescrição implica a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com deferimento da sucessão processual e cadastramento do patrono da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e os atos processuais posteriores ao pedido de sucessão, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Tese
de julgamento
:

1. A ausência de intimação em nome do advogado indicado pela parte, após pedido expresso, gera nulidade absoluta dos atos processuais.

2. A demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição, desde que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º e §2º, 272, §5º, e 487, II; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106/STJ; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810736-77.2023.8.14.0000; TJDFT, Apelação nº 0711350-42.2018.8.07.0001.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e
dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho e Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS,
contra a sentença de ID 25368205 prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em desfavor de PRISMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA., EDNO BOLSANELO, EDSON LUIZ BARBOSA DE ABREU, EDNO BOLSANELO, ÂNGELA MARIA FERREIRA MIRANDA ABREU, e CILENE SCANDIAN BOLSANELO.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 25368205):

(...)

Diante disso, resta evidenciado que o direito do autor de pleitear o pagamento do crédito encontra-se prescrito, conforme o disposto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Por conseguinte, sendo o pedido do autor prejudicado pela prescrição, não há que se falar em cessão de crédito, uma vez que o direito objeto da cessão encontra-se prescrito.

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, para DECLARAR PRESCRITO o direito do autor Banco do Brasil S.A. de cobrar os valores pleiteados e JULGAR PREJUDICADO o pedido de cessão de crédito.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

(...)

As
razões recursais
(ID 25368206) defendem a reforma da referida sentença. Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais por vício de intimação, pois, após a cessão de crédito e o pedido de habilitação nos autos em 09 de agosto de 2022, não houve a devida alteração do polo ativo nem o cadastramento de seu patrono. Sustenta que requereu expressamente que todas as publicações, notificações e intimações fossem realizadas em nome do advogado MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/RN 5.553), o que não foi observado, acarretando a ausência de manifestação e cumprimento de prazos. Fundamenta seu pedido no artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil, que prevê a nulidade em caso de desatendimento ao pedido de intimação exclusiva. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade e a reabertura do prazo processual.

No mérito, a apelante defende a reforma da sentença para afastar a prescrição. Argumenta que a ação de cobrança foi ajuizada dentro do prazo legal pelo Banco do Brasil e que a demora na citação dos réus não pode ser imputada ao autor, mas sim a falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário. Invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a demora na citação por motivos ligados ao funcionamento da justiça não justifica o acolhimento da prescrição. Sustenta que a interrupção da prescrição deve retroagir à data de propositura da ação, conforme o artigo 240, §1º, do CPC, uma vez que o autor originário cumpriu diligentemente suas obrigações processuais para viabilizar a citação.

Finalmente, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, defendendo que a imposição de 10% sobre o valor da causa é desproporcional e injusta, pois a instituição financeira exerceu seu direito de ação de forma legítima e sem má-fé. Pondera que a condenação em honorários deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da causalidade, não devendo ser aplicada de forma a penalizar quem não deu causa à demanda ou ao seu arquivamento por prescrição.

Não foram apresentas
contrarrazões,
conforme atesta certidão de ID 25368216.

É o relatório.

Recebo a presente apelação no seu duplo efeito.

VOTO

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 25368216), o preparo (ID 25368209)

e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC). Quanto ao pressuposto da legitimidade, o recorrente não teve apreciado o seu pedido de substituição no pólo ativo da demanda, embora tenha solicitado perante o Juízo de primeiro grau (ID 25368175). A questão confundindo-se com a discussão do mérito, daí não ser óbice para conhecer do presente recurso.

- Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação

A apelante alega a ocorrência de nulidade processual absoluta, ao argumento de que o pedido de intimação exclusiva em nome do advogado substabelecido não foi atendido, em afronta ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

De fato, o referido dispositivo legal estabelece que,
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante, ao peticionar requerendo a sucessão processual do Banco do Brasil (ID 25368179), solicitou expressamente que
todas as publicações, notificações e intimações
fossem realizadas
exclusivamente, em nome do advogado subscritor MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES.

Contudo, da análise da imagem juntada aos autos (ID 25368206- página 6), que espelha os expedientes de intimação da sentença, constata-se que a comunicação foi dirigida ao antigo patrono, Banco do Brasil S/A, e não ao advogado expressamente indicado pela cessionária.

A ausência de análise do pedido de sucessão processual e, por conseguinte, a falta de cadastramento e intimação do novo patrono, cerceou o direito de defesa da apelante, que ficou impossibilitada de se manifestar adequadamente e praticar os atos processuais cabíveis. Tal vício é insanável e de natureza absoluta, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Neste sentido, é a orientação jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE ANULOU TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
TODAS AS INTIMAÇÕES REALIZADAS SAIRAM EM NOME DO ANTIGO PATRONO. NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810736-77.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

Desta forma,
a preliminar de nulidade deve ser acolhida
para anular os atos processuais a partir do momento em que a comunicação deveria ter sido realizada em nome do patrono indicado.

II - Do Mérito Recursal - Prescrição

Apesar do acolhimento da preliminar ser suficiente para anular a sentença, por economia processual e em atenção à teoria da causa madura, passo a analisar a questão de fundo relativa à prescrição.

O juízo de primeira instância entendeu pela ocorrência da prescrição com base no artigo 240, §2º, do CPC, por considerar que a parte autora não promoveu as diligências necessárias para a citação em tempo hábil.

No entanto, a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 106, estabelece que:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso em tela, a Ação de Cobrança foi ajuizada em 2013, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. A demora na efetivação da citação, ao que tudo indica, decorreu das dificuldades em localizar os réus, o que demandou diversas diligências e expedição de ofícios, trâmites estes que são, em grande parte, dependentes do funcionamento da máquina judiciária.

Penalizar o autor pela demora na citação, quando este não se manteve inerte e cumpriu com as determinações judiciais para impulsionar o feito, seria um contrassenso e uma violação ao princípio do acesso à justiça. A interrupção da prescrição, em regra, retroage à data da propositura da ação, conforme o §1º do artigo 240 do CPC. A exceção prevista no §2º do mesmo artigo somente se aplica quando a demora for causada por desídia exclusiva do autor, o que não se demonstrou de forma inequívoca no presente caso.

Cito orientação jurisprudencial, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os arts. 202, inciso I, do CC, e 240, § 1º, do CPC preveem a interrupção da fluência do prazo prescricional por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

(...)

4.
Se a demora na citação ocorrer por conta dos meios ineficientes de que dispõe o Poder Judiciário para dar cumprimento a seus atos, esse fato não pode acarretar prejuízo ao autor da demanda (súmula 106 do STJ), até porque a regra processual protege a situação, fazendo retroagir a interrupção da prescrição à data em que foi proposta a ação
.

5.
A não caracterização da desídia do credor obsta que se entenda como consumada a prescrição intercorrente do título exequendo,
uma vez que esta presume a inércia injustificada da parte quando, embora intimada, não promove as diligências ao impulso do processo, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sentença mantida.

(TJDFT- Acórdão 1181176, 07113504220188070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019)

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para afastar o reconhecimento da prescrição.

Com a anulação e reforma da sentença, a análise da condenação em honorários sucumbenciais resta prejudicada, uma vez que o afastamento da prescrição implica no prosseguimento do feito, não havendo, por ora, que se falar em parte vencida.

IV - Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.

ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
dos atos processuais, para anular a sentença e todos os atos subsequentes à petição de ID 25368179, por vício de intimação.

2.

DETERMINAR
, com base na teoria da causa madura, a REFORMA DA SENTENÇA no que tange à prescrição, afastando o seu reconhecimento, com fundamento na Súmula 106 do STJ e no art. 240, §1º, do CPC.

3.

ORDENAR
o retorno dos autos à primeira instância para que:
a) Seja deferida a sucessão processual, com a devida anotação e cadastramento da apelante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS no polo ativo da demanda;
b) Seja cadastrado o advogado MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB/PA 34580-A) como representante da parte autora, para que todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nova nulidade;
c) O feito retome seu regular prosseguimento, com a análise das questões pendentes para a efetivação da citação dos réus.

Sem custas e honorários recursais, em razão do provimento do recurso.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/10/2025